Tribunal: TJMT
Processo: 1000996-52.2024.8.11.0003
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000996-52.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Dano, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAGNO SANTANA DE LIMA - CPF: 720.120.301-06 (APELANTE), PATRIK DOS SANTOS - CPF: 023.325.271-17 (TERCEIRO INTERESSADO), RUDIERY PEREIRA LIMA - CPF: 024.298.081-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA ARANTES CORREA DA COSTA - CPF: 235.247.581-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E DANO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE.
BIS IN IDEM
. MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AGRAVANTE. FRAÇÃO DE AUMENTO. REVISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta em face de sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de ameaça e dano qualificado, em contexto de violência doméstica (art. 147 e art. 163, parágrafo único, I, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a condenação deve ser mantida e se a dosimetria da pena deve ser revisada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria dos crimes restaram comprovadas pela palavra da vítima, em consonância com os demais elementos de prova.

4.

A palavra da vítima possui especial relevância em crimes de violência doméstica, geralmente praticados sem a presença de testemunhas.

5.

Na dosimetria da pena, houve
bis in idem
na valoração negativa da culpabilidade, confundindo-se o vetor dosimétrico com o elemento do crime.

6.

A valoração negativa dos motivos do crime, sem identificação precisa, é inidônea.

7.

A fração de aumento pela agravante do art. 61, II, f, do Código Penal mostra-se desproporcional e carece de fundamentação.

8.

É necessária a revisão da dosimetria da pena, com a correção da análise das circunstâncias judiciais e da fração de aumento pela agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, firme e coerente, em consonância com os demais elementos de prova, é suficiente para a condenação. Na dosimetria da pena, devem ser observados os critérios legais e jurisprudenciais para a valoração das circunstâncias judiciais e das agravantes, evitando-se
bis in idem
e fundamentação inidônea."

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 147, 163, parágrafo único, I, e 61, II, f; Enunciado Orientativo n. 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Magno Santana De Lima
contra sentença exarada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis, que o condenou pela prática dos crimes de ameaça e dano qualificado, em contexto de violência doméstica (art. 147 e art. 163, parágrafo único, I, do Código Penal).

O apelante requer, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a readequação da dosimetria da pena, com a correção da análise das circunstâncias judiciais, afastando a valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime. Ainda subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena, com a observância das frações de aumento, em relação às circunstâncias judiciais e agravantes, nos termos da jurisprudência do STJ e do TJMT.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pela manutenção da sentença condenatória.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso, apenas para afastar a negatividade atribuída à culpabilidade, no crime de ameaça.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Consta da denúncia a imputação dos seguintes fatos:

“(...)
em
29/12/2023
, na residência comum, localizada na Rua Rio Grande do Sul, n° 2495, Bairro Jardim Belo Horizonte, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com grave ameaça e ações violentas, danificou, destruiu, inutilizou e deteriorou o aparelho celular, marca Samsung, modelo note 20 ultra, da companheira Marina Arantes Correa da Costa, conforme BOPM n° 2023.373963 e declarações da vítima; e em
30/12/2023
, por volta das 14h30, na residência comum, localizada na Rua Rio Grande do Sul, n° 2495, Bairro Jardim Belo Horizonte, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com palavras e ações, ameaçou de causar mal injusto e grave contra a companheira Marina Arantes Correa da Costa, conforme BOPM n° 2023.373963 e declarações da vítima.

Consta que o denunciado e a vítima namoravam por aproximadamente um ano e três meses. Consta que a vítima desejava romper o relacionamento e o denunciado não aceitava.

No dia 29/12/2023, o denunciado e a vítima estavam em casa, ele disse para ela que não aceitava a separação que, se ela se separasse dele, mataria ela os filhos dela, a cortaria todinha, ele pegou o aparelho celular dela e jogou no chão, por duas vezes, danificando-o.

A vítima ficou sem comunicação com os filhos, disse que iria na casa deles para passar o número do telefone residencial dela, o denunciado disse que se ela falasse alguma coisa para os filhos, ele a mataria. A vítima relatou aos filhos as ameaças, eles acionaram a polícia e acompanharam-na até em casa. Ao chegarem no local, os filhos dela sentiram um cheiro forte de gás, entraram e desligaram o registro do gás. Os policiais prenderam o denunciado em flagrante delito.
”

Após a regular instrução processual, o apelante foi condenado pela prática dos crimes
de ameaça e dano qualificado, em contexto de violência doméstica (art. 147 e art. 163, parágrafo único, I, do Código Penal).

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A Defesa do apelante pleiteia a absolvição dos delitos de ameaça e dano, por insuficiência probatória.

Em que pese o esforço argumentativo do apelante, razão não lhe assiste.

A
materialidade

dos crimes restou suficientemente comprovada pelo
auto de prisão em flagrante; pelo termo de declaração da vítima; pelo boletim de ocorrência; pelo termo de representação criminal
e pelos termos de depoimento dos policiais.

O apelante, de forma bastante genérica, pretende a sua absolvição, ao argumento de que não praticou os crimes que lhe são imputados. Contudo, a tese resta isolada nos autos e, por isso, não merece guarida.

Realmente, a vítima, nas duas oportunidades em que foi ouvida, relatou com riqueza de detalhes os eventos delitivos, aduzindo que manteve um relacionamento com o recorrente
Magno Santana de Lima e que, após três meses de convivência, ela decidiu terminar o relacionamento, mas Magno não aceitava e a ameaçava de morte, assim como a seus filhos. Relatou que ele quebrou o celular dela e, no dia seguinte, a ameaçou novamente quando ela tenta avisar seus filhos sobre a situação. Minudenciou que a polícia foi acionada e encontrou Magno na casa da vítima, onde se sentia forte cheiro de gás. Confirmou as ameaças sofridas, destacando o medo que sentiu, por si e por seus filhos. Confira-se a sua versão, ofertada em sede inquisitiva e em juízo:

“Que convivo há três meses com a pessoa de Magno Santana de Lima; Que eu já mantive um relacionamento na forma de namoro por cerca de um ano com ele; Que não temos filhos juntos; Que tenho três filhos, porém já são maiores de idade e independentes; Que eu não desejo mais continuar com o meu relacionamento com o magno, porém ele não aceita a separação; Que ele disse que se eu me separar dele, irá matar a mim e aos meus filhos; Que ele também disse que irá me cortar todinha; Que na data de ontem, ele jogou o meu aparelho de celular (Sansung - modelo not20 ultra) duas vezes no chão que quebrou o aparelho; Que na data de hoje eu deixei o aparelho na assistência, mas só irão me passar o orçamento na semana quem; Que na data de hoje, fui até a casa da minha filha, para lhes informar o número do telefone fixo da minha casa e então o Magno me ameaçou dizendo que se eu falasse alguma coisa para eles, ele me mataria; Que eu então conversei com os meus filhos Carolina e Augusto; Que acionamos a polícia militar e voltamos até a minha casa; Que encontramos com os policiais militares e quando chegamos na minha casa, sentimos um cheiro forte de gás; Que meus filhos Carolina e Augusto, adentraram na casa e fecharam o registro do gás e os policiais militares prenderam o Magno que estava no interior da casa; Que desejo relatar que eu não tenho testemunhas que presenciam as ameaças que ele me fala, porque ele só fala quando estamos só eu e ele; Que eu já pedi uma medida protetiva contra ele por ter me ameaçado no ano passado, mas depois acabei reatando o nosso relacionamento; que fui cientificada quanto ao direito de representação ou renuncia criminal, quanto ao direito de solicitar medidas protetivas e o botão do pânico; que desejo representar criminalmente em desfavor do magno pelo crime de ameaça; que desejo solicitar medidas protetivas e o botão do pânico;” (Inquérito Policial)

“Que Magno foi um ex-namorado; Que o acusado quebrou o seu celular por ciúmes; Que foi à casa de sua filha no dia seguinte para avisar que estava sem celular, então sua filha ligou ao outro filho e avisou; Que o acusado viu que sua filha percebeu; Que seu filho lhe chamou para irem à Delegacia; Que a polícia foi em sua casa e prendeu o acusado; Que várias vezes pedia para o acusado sair da casa; Que o acusado disse que, se falasse, faria algo contra seus filhos; Que o acusado ameaçava de lhe fazer mal também; Que o acusado respeitou as medidas protetivas; Que o acusado não se aproximou da depoente entre janeiro e maio deste ano; Que o acusado não se lembra precisamente das ameaças proferidas, mas era para que não avisasse aos seu filhos; Que o acusado disse que mataria os filhos; Que o acusado pegou o seu celular e jogou no chão com força, após tomar de sua mão;” (Em juízo).

De outro lado, o recorrente Magno Santana de Lima, em juízo, alegou o seguinte:

“Que foi um ato de casal mesmo que ocorreu; Que jogou o celular no chão, mas não foi com intenção de quebrar; Que não ameaçou a vítima, não disse que mataria a vítima e os filhos dela; Que nunca procurou a vítima após os fatos; Que não teve nada disso, pois aumentaram a história;” (sic)

Por seu turno, o Policial Militar Patrik Santos, em sede inquisitiva, roborou a versão da vítima, testificando que:

“(...) fomos solicitamos via 190 para deslocar até a rua Rio Grande do Sul, no número 2495, no bairro belo horizonte, onde estaria acontecendo um desentendimento entre um casal; Que ao chegar no local fomos informados pela solicitante (Marina) que desde de a data de ontem dia 29/12/2023, ela vem sofrendo
ameaças de morte
do seu convivente, com os seguintes dizeres ‘se você se separar de mim eu te mato, mato todos os seus filhos e vou te cortar inteirinha; Que diante dos fatos foi dado voz de prisão ao suspeito e conduzido até a delegacia sem lesões corporais, para confecção do BO e medidas cabíveis;”

Diante desse quadro, constata-se que os elementos probatórios anteriormente transcritos comprovam, nos autos, a materialidade e a autoria da dos delitos de ameaça e dano, considerando que a vítima foi firme e coerente ao afirmar, ao longo de toda a persecução criminal, que o acusado a ameaçou por diversas vezes e, em uma dessas ocasiões, danificou seu aparelho celular.

Importante destacar que a palavra da vítima possui especial relevância e valor probante, tratando-se de crimes no âmbito doméstico, geralmente praticados sem a presença de testemunhas.

Nesse sentido, menciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. DESCABIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1.
Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
( AgRg no RHC n. 144.174/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/8/2022). (...) (STJ - AgRg no AREsp: 2146872 SP 2022/0180754-0, Data de Julgamento: 27/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022)”

Diante do exposto, não merece prosperar a tese absolutória, porque comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, devendo ser mantida a sentença condenatória.

II – DA DOSIMETRIA

Subsidiariamente, a defesa argumenta que, caso a condenação seja mantida, a dosimetria da pena deve ser revisada, para corrigir a análise das circunstâncias judiciais.

Sustenta que houve "
bis in idem
" ao considerar a negatividade da culpabilidade na dosimetria, além de questionar a valoração negativa dos motivos do crime, sem identificação precisa.

Por último, requesta o redimensionamento da pena, alegando que a análise das circunstâncias judiciais e agravantes desconsiderou as frações recomendadas pelo STJ e pelo TJMT, sem a devida fundamentação para tanto.

Razão lhe assiste, em parte.

De proêmio, transcrevo a dosimetria, tal como posta na sentença condenatória:

“A seguir, passo à dosimetria da pena.

DO CRIME DE
AMEAÇA

A pena prevista para o crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal, por duas vezes) é de detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa. Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 68 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I - Verifica-se que
a culpabilidade do acusado foi acentuada, haja vista que ele possuía total
consciência da ilicitude do fato cometido
.

II – No tocante aos antecedentes, o acusado não os ostenta ante o teor da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Anoto, ainda, que inexistem nos autos elementos ou laudos suficientes para a análise acurada da conduta social e da personalidade do acusado.

O motivo do crime
acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011).

Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo e de extrema gravidade, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo
. Ressalto, também, que as circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal. Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa. Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, a
pena-base deve ser fixada em
02 (dois) meses de detenção
.

Passando
à segunda fase
da dosimetria da pena, reconheço a circunstância
agravante
descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em
ambiente doméstico
, adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso III, da Lei nº 11.340/2006
.

Diante disso, agravo em 02 (dois) meses a pena do acusado.
Inexistem circunstâncias atenuantes. Assim, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de 04 (quatro) meses de detenção.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em 04 (quatro) meses de detenção, em relação às duas vítimas.

DO DELITO DESCRITO NO ARTIGO 163, § ÚNICO, I, DO CÓDIGO PENAL:

A pena prevista para o crime de dano qualificado (Artigo 163, § único, I, do Código Penal) é de detenção, de 06 (seis) meses a 03 (três) anos, e multa, além da pena correspondente à violência.

I - Verifica-se que a
culpabilidade do acusado foi acentuada, haja vista que o mesmo possuía
total consciência da ilicitude do fato
cometido,
sobretudo, porque o crime foi cometido na frente dos filhos menores que, segundo a genitora ficaram apavorados ao ouvir os barulhos provocados pelo acusado, além de presenciarem toda a violência cometida pelo agressor.

II – No tocante aos antecedentes, o acusado não ostenta, ante o teor da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

III – Em relação à conduta social e a personalidade do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV – No que tange ao
motivo do crime
este não lhe favorece, uma vez que,
sem nenhum motivo aparente
, o acusado danificou o celular da vítima, mediante violência.
Ademais disso, o acusado narrou em Juízo que cometeu o delito sem intenção de realmente quebrar o dispositivo.

V - As circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal.

VI - Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, a pena-base deve ser fixada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006.

Por tais razões, agravo em 06 (seis) meses a pena do acusado.

Por outro lado, verifica-se a atenuante de confissão espontânea.

Dessa forma, atenuo a pena do acusado em 06 (seis) meses de detenção.

Assim, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção.

Consigno que, o crime prevê pena multa, razão pela qual fixo 500 (quinhentos) dias-multa.

CONCURSO MATERIAL

Por fim, regida pelo Artigo 69, “caput”, do Código Penal e levando-se em consideração o exposto, devem ser somadas as penas dos delitos acima.

ISTO POSTO, CONDENO o acusado MAGNO SANTANA DE LIMA, a cumprir a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de detenção, em regime inicial ABERTO (Artigo 33 do Código Penal) e 500 (quinhentos) dias-multa, já observada a regra do Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.”

Como se nota, há nítida confusão entre a “culpabilidade”, como vetor dosimétrico, e a “culpabilidade”, enquanto elemento constitutivo do conceito analítico de crime, não se legitimando, portanto, a negatividade atribuída a este vetor.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em seu Enunciado Orientativo de número 12, sedimentou o entendimento de que: “a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e
a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP
, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.”

Ademais, a prática do crime de dano

“
sem nenhum motivo aparente
” não denota a negatividade do motivo do crime, pois se trata de fundamentação genérica, que deixa entrever a ausência de elucidação do real motivo deste crime”.

Além disso, observo que, na segunda fase dosimétrica, a incidência da agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, ocasionou o aumento de um quarto, quanto ao crime de dano, e a duplicação da pena do crime de ameaça,
quantum
que se afigura desproporcional, não motivado e em dissonância com a jurisprudência dominante.

Portanto, se faz necessária a reforma das penas impostas.

Do crime de ameaça.

Ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, estabeleço a pena-base no mínimo legal, isto é, dois meses de detenção, nos termos do artigo 147, § 2º, do Código Penal.

Na segunda fase, presente a agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, agravo a pena na fração de um sexto, resultando em
02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção
, reprimenda que torno definitiva, por não incorrer causa de aumento ou de diminuição de pena.

Do crime de dano.

Diante da favorabilidade das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, estabeleço a pena-base em 06 (seis) meses de detenção, nos moldes do artigo 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal.

Registro, no ponto, que o crime de dano qualificado pelo emprego de ameaça à pessoa não absorve o crime de ameaça porque, antes da prática do crime de dano qualificado, já havia sido consumado outro crime de ameaça, no dia anterior.

Na segunda fase dosimétrica, presente a agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, bem como a atenuante da confissão, compenso-as, mantendo a pena no mínimo legal.

Ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, torno a pena definitiva em
06 (seis) meses de detenção.

Do cúmulo material.

Tratando-se de crimes praticados em concurso material, promovo a adição das penas, resultando em 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de detenção, mantido o regime inicial aberto.

Dispositivo.

Logo, em parcial consonância com parecer, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação criminal aforado por
Magno Santana De Lima
, para reduzir sua pena privativa de liberdade para o montante de 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Atente-se o juízo da execução quanto à eventual detração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025